Tribunal: TJES
Processo: 5007442-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007442-64.2022.8.08.0000

PACTE:

ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
E
xtrai-se que a referida decisão foi estruturada não somente com base na autoria já reconhecida, e de acordo com a materialidade dos delitos imputados, mas também em razão da necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade do caso concreto e da informação contida nos autos originários de que o paciente efetua
delitos como receptação e furto na Comarca de Ibatiba/ES.

2.

Nesse sentido, não custa rememorar que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
E que
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007442-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007442-64.2022.8.08.0000

PACTE:

ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA
, contra o suposto ato coator praticado pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Itatiba/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, pela prática prevista no art. 155, §§ 1º e 4º do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que: (i) em relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que os elementos de prova citados não são suficientes para amparar o decreto prisional; (ii) o
periculum libertatis
, não se mostra suficiente a mera indicação dos processos que integram o histórico processual do paciente para macular sua reputação a ponto de justificar a privação de sua liberdade; e (iii) como não há condenação criminal em desfavor do acusado, ele é réu primário.

Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando-se a decisão no mérito.

Decisão (ID 3129552) que indeferiu o pedido liminar, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3378624) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007442-64.2022.8.08.0000

PACTE:

ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA
, contra o suposto ato coator praticado pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única de Itatiba/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, pela prática prevista no art. 155, §§ 1º e 4º do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que: (i) em relação ao
fumus comissi delicti
, tem-se que os elementos de prova citados não são suficientes para amparar o decreto prisional; (ii) para configurar o
periculum libertatis
não se mostra suficiente a mera indicação dos processos que integram o histórico processual do paciente para macular sua reputação a ponto de justificar a privação de sua liberdade; e (iii) como não há condenação criminal em desfavor do acusado, ele é réu primário.

Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, confirmando-se a decisão no mérito.

Decisão (ID 3129552) que indeferiu o pedido liminar, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3378624) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

In casu, pelos documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com sua prisão preventiva.

Explico.

Da análise dos autos, extrai-se que o paciente incorreu no crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal, ao furtar o veículo FIAT UNO, placa AHA3403, em 12/07/2022, às 22h56min, junto de outro acusado, Marlon Garcia de Souza.

Houve a confissão pelo paciente sobre a prática do delito, conforme demonstra o “Auto de Qualificação e Interrogatório” (ID 3108129).

E, em que pese os fundamentos do impetrante, compulsando os autos não vislumbro ser possível o acolhimento das pretensões do paciente.

Isso porque, analisando detidamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, afere-se que esta não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Na verdade, extrai-se que a referida decisão foi estruturada não somente com base na autoria já reconhecida, e de acordo com a materialidade dos delitos imputados, mas também em razão da necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade do caso concreto e da informação contida nos autos originários de que o paciente efetua delitos como receptação e furto na Comarca de Ibatiba/ES.

Não por outro motivo que a Magistrada deixou bem registrado que:

“
(...)
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA, sendo: (01) Termo Circunstanciado tramitando (posse de drogas), (01) Termo Circunstanciado tramitando (receptação), (02) Ações penais tramitando (furto) e cadastro no sistema Infopen. O Autuado passou por esta Audiência de Custódia em 31/03/2021.
(...)
A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, considerando as informações constantes no APFD, em especial o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pela dinâmica dos fatos, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que os autuados possuem registros criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio, assim como já passaram por esta audiência de custódia em data anterior, demonstrando a reiteração delitiva e que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza
, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. (...)”

Verifica-se que a prisão preventiva encontra-se amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, existindo nos autos provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, restando devidamente apontados os motivos ensejadores da custódia antecipada, a qual foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa.

Assim, tendo em vista o histórico processual do paciente, que demonstra a prática de outros delitos (posse de drogas, receptação e furto), há sinais de que, caso seja posto em liberdade, certamente tornará a incorrer em condutas delituosas, não sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, havendo a necessidade, de sua segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Nesse sentido, não custa rememorar que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

E que
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Registro ainda que, pelo relato fornecido pelos Policiais Miliares que efetuaram a prisão dos acusados, estes são indivíduos já conhecidos pela guarnição local por efetuaram a mesma prática delitiva abordada no dia do fato aqui narrado (ID 3108129, pág. 8)

No mais, é
de se relembrar,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ,
que
a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E, a
respeito da alegação de que o paciente não tem condenação criminal, então é réu primário, registro o firme entendimento: “
eventuais condições subjetivas favoráveis tais como primariedade, bons
antecedentes
, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obsta, a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, considerando que o delito aqui apurado é grave, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5007442-64.2022.8.08.0000

PACTE:

ISAQUE GALOTE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO E QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
E
xtrai-se que a referida decisão foi estruturada não somente com base na autoria já reconhecida, e de acordo com a materialidade dos delitos imputados, mas também em razão da necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade do caso concreto e da informação contida nos autos originários de que o paciente efetua
delitos como receptação e furto na Comarca de Ibatiba/ES.

2.

Nesse sentido, não custa rememorar que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).
E que
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.